Tribunal: TJPA
Processo: 0807721-09.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807721-09.2025.8.14.0040

APELANTE: ADAILTON DA SILVA MACIANO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PODERES DO RELATOR. COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, não conheceu do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, afastando abusividade de juros, venda casada de seguro prestamista e reconhecendo o não cumprimento do ônus probatório pelo autor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (iii) determinar se é correto o não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante impugna especificamente o fundamento da decisão monocrática, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade quanto ao agravo interno.

O relator possui competência para decidir monocraticamente recursos inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do CPC, sem violar o princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de controle por agravo interno.

A jurisprudência do STJ admite decisões monocráticas quando há entendimento consolidado, não configurando ofensa à colegialidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que a apelação enfrente especificamente os fundamentos da sentença, conforme art. 1.010, III, do CPC.

A mera repetição de argumentos genéricos ou já deduzidos na inicial não satisfaz o dever de impugnação específica.

A ausência de enfrentamento do fundamento relativo ao não cumprimento do ônus probatório caracteriza, por si só, deficiência de dialeticidade.

A apelação que não estabelece diálogo com a decisão recorrida é inadmissível, autorizando seu não conhecimento com base no art. 932, III, do CPC.

A decisão monocrática agravada observa a legislação processual e a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade quando impugna o fundamento central da decisão agravada. 2. A decisão monocrática do relator, prevista no art. 932 do CPC, não viola o princípio da colegialidade quando sujeita a controle por agravo interno. 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença na apelação impede seu conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. A repetição de argumentos genéricos ou da petição inicial não supre o requisito de fundamentação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 487, I; 932, III; 1.010, III; 1.021, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.275.633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.595.856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.03.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0807721-09.2025.8.14.0040; Agravante: Adailton da Silva Maciano; Agravado: Banco Pan S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADAILTON DA SILVA MACIANO em face de decisão monocrática proferida por este Relator, lançada ao id 34514557, que, nos autos da Apelação Cível, não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada consignou que a sentença de primeiro grau (id 29150036) julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Destacou-se que o juízo de origem entendeu não comprovada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, tampouco a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista, além do não atendimento ao ônus probatório pelo autor. Ao analisar as razões da apelação, o decisum concluiu que o recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição de argumentos genéricos, motivo pelo qual não conheceu do recurso.

Em suas razões recursais (id 35193230), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; (ii) a ocorrência de error in judicando na decisão monocrática, ao reconhecer indevidamente a ausência de dialeticidade recursal; (iii) que as razões de apelação teriam impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista; (iv) que a decisão agravada teria cerceado seu direito de ver o mérito recursal apreciado pelo órgão colegiado; (v) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por exceder a média de mercado; (vi) a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista, em afronta ao art. 39, I, do CDC; e (vii) a necessidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor para revisão contratual. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com o consequente conhecimento e provimento da apelação, ou, subsidiariamente, sua submissão ao órgão colegiado.

Em contrarrazões ao agravo interno (id 35783446), o agravado BANCO PAN S.A. suscita, preliminarmente: (i) a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC; e (ii) a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, diante da apresentação de argumentos genéricos. No mérito, sustenta: (iii) a inexistência de violação ao princípio da colegialidade, haja vista a legitimidade da decisão monocrática proferida pelo relator; e (iv) a correção da decisão agravada, que não conheceu da apelação por ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da sentença. Ao final, pugna pelo não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada .

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo agravado quanto à ausência de dialeticidade recursal no presente agravo interno.

O princípio da dialeticidade recursal constitui exigência basilar do sistema recursal brasileiro, impondo ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Tal exigência encontra previsão expressa no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.021 (...)
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

De igual modo, o art. 932, III, do CPC estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

No caso concreto, diversamente do alegado pelo agravado, verifica-se que o agravante desenvolve argumentação voltada à desconstituição do fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a suposta ausência de impugnação específica na apelação anteriormente interposta. Com efeito, o recorrente sustenta que sua peça recursal teria enfrentado os fundamentos da sentença, especialmente no tocante à abusividade dos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista, buscando demonstrar o equívoco do decisum agravado.

Assim, embora se possa questionar a consistência jurídica das alegações, não se pode afirmar, de plano, a ausência absoluta de dialeticidade no agravo interno, razão pela qual rejeito a preliminar.

Assim, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação: (i) da admissibilidade do agravo interno diante do princípio da dialeticidade recursal; (ii) da alegada nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade; e (iii) da correção da decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Superada a questão da preliminar suscitada pelo agravado, passo à análise da alegada violação ao princípio da colegialidade.

O agravante sustenta que a decisão monocrática teria cerceado seu direito de ver a matéria apreciada pelo órgão colegiado. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

O Código de Processo Civil de 2015, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência processual, conferiu ao relator poderes para decidir monocraticamente determinadas matérias, conforme se extrai do já mencionado art. 932, III, do CPC.

A atuação monocrática do relator, portanto, não configura afronta ao princípio da colegialidade, mas sim expressão legítima do modelo processual vigente. Ademais, o próprio sistema recursal assegura o controle colegiado dessas decisões por meio do agravo interno, instrumento ora manejado pelo recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a compatibilidade entre decisões monocráticas e o princípio da colegialidade, desde que assegurada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade da decisão agravada por violação à colegialidade.

No mérito, a controvérsia central reside em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida.

Conforme consignado no decisum agravado, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da ação revisional com base em três fundamentos principais: (i) ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) inexistência de prova da alegada venda casada do seguro prestamista; e (iii) não atendimento ao ônus probatório pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante disso, incumbia ao apelante, ao interpor seu recurso, impugnar especificamente tais fundamentos, demonstrando, de forma clara e objetiva, os supostos equívocos da decisão recorrida.

O art. 1.010, III, do CPC é categórico ao exigir que a apelação contenha “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”, o que implica a necessidade de enfrentamento direto das razões de decidir adotadas pelo magistrado de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.”

(STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022).

No caso concreto, ao se analisar o teor da apelação interposta, verifica-se que o recorrente se limitou, em grande medida, a reiterar argumentos já deduzidos na petição inicial, tais como a alegada abusividade dos juros e a suposta venda casada, sem, contudo, enfrentar especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

Não há, na peça recursal, demonstração concreta de erro na valoração das provas realizada pelo magistrado, tampouco impugnação efetiva ao fundamento relativo ao descumprimento do ônus probatório.

A ausência de enfrentamento específico desse ponto — que constitui um dos pilares da sentença — é suficiente, por si só, para caracterizar a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

De igual modo, as alegações genéricas acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da suposta abusividade contratual não se mostram aptas a infirmar, de forma direta, as razões de decidir expostas na sentença.

Nesse sentido:

“A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.”

(STJ, AgInt no AREsp 2.275.633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024).

Nesse contexto, resta evidenciado que a apelação não estabeleceu o necessário diálogo com a decisão recorrida, limitando-se à reprodução de teses genéricas, circunstância que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Por conseguinte, a decisão monocrática agravada não merece reparo, porquanto alinhada à legislação processual vigente e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026